Tribunal: CARF
Processo: 12897.000579/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12897.000579/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.281 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
GEODRILL ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2005
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
CONSTRUÇÃO
POR
EMPREITADA.
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS.
Para efeito de aplicação do percentual de presunção do lucro presumido (IRPJ)
de 8% (oito por cento), tratando-se de atividade de construção civil, a
contratação por empreitada deve-se fazer na modalidade total, fornecendo o
empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais
materiais incorporados à obra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer deva ser aplicado o percentual de 8% do Lucro
Presumido sobre as receitas referentes às notas fiscais nos 836 e 972, no valor total de R$
36.339,07

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12897.000579/2009-99
Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.281 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000579/2009-99

Relatório
Trata o presente processo do lançamento do imposto de renda da pessoa jurídica
(IRPJ) no valor de R$ 62.407,47 e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) de R$
19.565,84, ambos do exercício de 2006, ano-base de 2005, com aplicação da multa de ofício de
75% acrescido do juros de mora e de cuja ciência o contribuinte firmou em 01/09/2009.
Os autos de infração apontam para as seguintes irregularidades do contribuinte:
aplicação indevida de coeficiente de 8% sobre a receita bruta para determinação do lucro,
percentual esse que é de 32%, com infração aos artigos 518 e 519 do RIR/99 (IRPJ) e art. 22 da
lei no 10.684/03 e art. 37 da Lei no 10.637/02 (CSLL),
De acordo com o relatório fiscal, As notas fiscais foram apresentadas e analisadas
pela fiscalização e, para algumas delas, relacionadas no prórprio termo, a empresa não teria
logrado comprovar o emprego de materiais e, portanto, para as receitas delas provenientes
aplicar-se-ia o percentual de 32% para formação da base de cálculo do imposto de renda e não de
8%.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação, na qual alega,
resumidamente, que:
a) é empresa que, conforme cláusula 2° de seu contrato social, se dedica à
construção civil, notadamente à obras de contenção de encostas, construção de
estacas escavadas e injetadas, desmonte de rocha e solo, obras de saneamento
básico, terraplanagem, pavimentação e drenagem, construção de sistemas de
abastecimento d'água, esgotamento sanitário, bem como serviços que
envolvem a perfuração, como sondagens, injeção de tirantes e estacas, dentre
outros;
b) o Ato Declaratório Normativo n° 6, de 13.1.1997 estabeleceu que as empresas
que realizam construção por empreitada estão sujeitas à regra geral, aplicando
percentual de 8% (oito por cento) sobre sua receita bruta para apuração da
base de cálculo doIRPJ, quando há emprego de materiais, em qualquer
quantidade, na realização das obras que realiza por empreitada”; sendo que
não é feita qualquer distinção entre materiais, tampouco estabelecida uma
quantidade minima para que o contribuinte esteja apto a aplicar sobre sua
receita bruta o percentual de 8% (oito por cento) para apuração da base de
cálculo do IRPJ;
c) o Ilmo. Fiscal Autuante realizou uma análise superficial dos contratos
celebrados e das notas fiscais emitidas, se apegando a pontos pouco relevantes
para negar o direito à aplicação do percentual regular de 8% (oito por cento)
da receita para apuração da base de cálculo do IRPJ;
d) a Impugnante é empresa focada e especializada em atividades que envolvem
perfuração, seja de solo, de rocha, injeção de estacas, tirantes e etc.
Praticamente 90% (noventa por cento) de suas atividades são voltadas para
realização de serviços que envolvem perfuração e os trabalhos de construção
civil, sejam de edificações, construção de estradas, portos, urbanização,
contenção de encostas, reforço de fundação, instrumentação de maciços
rochosos, dentre tantos outros, são precedidos por serviços de perfuração;
Fl. 1335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.281 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000579/2009-99

e) A perfuração, portanto, serve para a instalação de Tirantes, Drenos, Drenos
profundos, Medidores de Nível D'água, Inclinômetro e etc., elementos
fundamentais para realização de sondagens a percussão e rotativas. Em todos
esses
procedimentos
de
perfuração
são
empregados
ferramentas,
equipamentos e materiais, de portes diversos, essenciais ao perfeito
andamento e conclusão das perfurações.;
f) D. Fiscal Autuante por inúmeras vezes apega-se ao fato de que esses materiais
não foram entregues exatamente no local da obra realizada, em atentar-se para
o fato de que a Impugnante possui depósito próprio e que, por óbvio, pode
receber os materiais para posterior emprego nas obras que está realizando. Até
mesmo porque, muitas das obras que realiza são em locais de dificil acesso
e/ou com pouco espaço para estoque de materiais, razão pela qual,
diariamente, a Impugnante carrega para o local da efetiva prestação de serviço
somente a quantidade necessária para aquele dia de serviço;
g) nos serviços realizados pela Impugnante, notadamente todos aqueles que
envolvem perfuração, há o efetivo emprego de materiais e não apenas a
aplicação de mão de obra. Tecnicamente falando, a essencialidade desses
materiais para realização de serviços de perfuração — que pode ser
confirmada por qualquer técnico em engenharia civil — já é razão suficiente
para que se conclua pela improcedência do Auto de Infração de IRPJ
decorrente do Mandado de Procedimento Fiscal n° 2008044664.
h) soluções de consultas da RFB já se manifestaram quanto à aplicação do
percentual de 8% sobre a receita de serviços para empresas que prestam
serviços de sondagem do solo, empresas de mineração e nas atividade de
perfuração, tubulação e instalação de squipamentos para poços artesianos, por
empreitada, com utiização de materiais próprios, para fins de determinação da
base de cálculo do IRPJ;
i) caso se entenda necessário e em respeito ao principio da ampla defesa e da
verdade material, o julgamento da presente deve ser convertido em diligência
para realização de perícia técnica de engenharia civil, a qual demonstrará que
sempre há o emprego dos materiais mencionados pela Impugnante.
O julgamento foi convertido em diligência através da Resolução s/no, de 9 de abril
de 2012, fls. 941/2, para que fosse designado perito da União, nos termos do parágafo 1o do
artigo 16 do Decreto 70235/72. No entanto, o processo foi devolvido pela unidade de destino nos
seguintes termos:
Devolva-se o presente processo à 5a Turma da DRJRJOI, tendo em vista que não cabe
ao corpo técnico do sistema de fiscalização a realização de perícia técnica na área de
engenharia, conforme solicitado.

Trata-se do Ato Declaratório Executivo-ADE DRF/NIU no 135.694, de
10.09.2014 (fls.3), de exclusão do Simples Nacional a partir de 01.01.2015, em face de débito
não previdenciário, em cobrança na PGFN: inscrição n° 70.4.14.008463 (fls.10).
O contribuinte tomou ciência do ADE em 29.09.2014 (fls.12).
Fl. 1336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.281 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000579/2009-99

Em 24.10.2014, apresentou Manifestação de Inconformidade-MI (fls.2). Diz que o
débito foi pago em 19.07.2012 (fls.8).
Em 31 de julho de 2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I (RJ) , negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
EXCLUSÃO
DA
LIDE.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL QUE PRESTA SERVIÇOS PARTE COM E
PARTE SEM APLICAÇÃO DE MATERIAIS. PERCENTUAL
APLICÁVEL.
O percentual a ser aplicado sobre a receita bruta para apuração da base de
cálculo do lucro presumido na atividade de prestacão de serviço de
construção civil é de 32% (trinta e dois por cento) quando houver
emprego unicamente de mão de obra, e de 8% (oito por cento) quando
houver emprego de materiais, em qualquer quantidade. Não havendo
provado o fisco que as atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica se
realizavam sem o emprego de materiais, cabe a aplicação do percentual
de 8% sobre a receita bruta.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2005
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO
A tributação reflexa é matéria consagrada na jurisprudência
administrativa e amparada pela legislação de regência, devendo o
entendimento adotado em relação aos respectivos Autos de Infração
acompanharem o do principal em virtude da íntima relação de causa e
efeito.

Cientificada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 1024/1037 na
qual alega, individualizadamente, que os serviços prestados nas notas fiscais não excluídas do
lançamento pela DRF também o foram com a utilização de materiais.

É o relatório
Fl. 1337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.281 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000579/2009-99

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) DA DECISÃO RECORRIDA

Conforme exposto no relatório, a Recorrente é pessoa jurídica tributada com base
no lucro presumido, trimestralmente e foi objeto de lançamento ex oficio do IRPJ e CSLL
relativo ao exercício de 2006, ano-base de 2005, segundo o autuante, por ter aplicado
indevidamente o coeficiente de 8% sobre a receita de sua atividade para formação da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL. De acordo com o relatório fiscal, o percentual correto seria de 32%,
lançando de ofício com base nesse percentual e compensando o valor apurado pelo contribuinte e
por ele recolhido. A base para a autuação foi o inciso III, alínea "a", do mesmo artigo 15 da Lei
n° 9.249/95
O Termo de Constatação de Infrações de fls. 309 e seguintes em que,
basicamente, descreve as atividades da interessada em que houve prestação de serviços com e
sem emprego de materiais. Amparado no ADN COSIT no 6/1997, a fiscalização entendeu que
alguns dos serviços prestados o foram unicamente com utilização de mão de obra e sem que
tenha havido o emprego de materiais e sobre as receitas desses serviços aplicou o percentual de
32% para formação da base de cálculo do IRPJ e CSLL
Argumenta a fiscalização que não houve comprovação por parte da interessada do
emprego de material, seja por falta de indicação do local onde os materiais deveriam ser
entregues, ou por indicar o endereço da interessada, seja por não terem sido apresentado as
propostas ou contratos de prestação de serviços respectivos, seja por não ter havido
correspondência entre notas fiscais de compra de materiais com determinada obra.
A decisão recorrida, no entanto, entendeu que os critérios utilizados pela
autoridade fiscal não eram absolutos e que, no caso em tela, melhor seria analisar o próprio
processo produtivo da empresa para que se chegasse a conclusão de que a mesma utiliza, ou não,
materiais quando da prestação de serviço. Todavia, tendo em vista que não foi possível a
realização de perícia técnica por ele solicitada, analisa o trabalho fiscal com os elementos
constantes dos autos, firmando as seguinte conclusões:

19.1.1 –quanto à correspondência entre notas fiscais de compra e de faturamento, meu
entendimento é de que não definem necessariamente a aplicação ou não de materiais na
prestação de serviços em uma obra específica, pois a pessoa jurídica tem liberdade para
fazer estoques de materiais que virá a aplicar em suas obras, segundo critérios de
conveniência e oportunidade para racionalização de custos e logística; por outro lado,
não ficou claro para esse julgador o que o autuante quis dizer com a sigla IG e o que ela
representaria para a autuação. Concluo que o crítério utilizado pelo autuante para a
autuação deixa margens a dúvidas, não é um critério absoluto para determinação de que
a empresa não utilizou materiais em tais ou quais obras em que prestou serviço;
Fl. 1338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.281 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000579/2009-99

19.2. quanto às notas fiscais de faturamento descritas na planilha “Notas Fiscais 2005”,
elaborada pela empresa: segundo o autuante, “a empresa não consegui comprovar
o emprego de materiais, em qualquer quantidade, nas respectivas obras” e
“não há no corpo das referidas Notas Fiscais qualquer menção a aplicação de
material”.
19.2.1. entendo que o autuante deveria ter provado, de alguma forma possível, que a
empresa prestou os serviços descritos nas notas fiscais de faturamento descritas na
planilha “Notas Fiscais 2005” sem utilizar materiais em seu processo produtivo, mas
não logrou fazê-lo para algumas delas. Cabe ao fisco, nas diligências pré autuação,
reunir as provas de suas alegações que embasarão o lançamento. Não vejo que tenha
conseguido provar, irrefutavelmente, que a empresa deixou de empregar os materiais
em seu processo produtivo para todas as notas fiscais em tela, mas é de se analisar
também o que diz a impugnante no sentido de trazer luz aos fatos.
20. É razoável supor que a correspondência entre o local de realização das obras e o
local de entrega do material não é critério razoável para se concluir quanto ao emprego
de materiais no processo produtivo da impugnante ou não. As empresas tem liberdade
para comprar, receber e estocar materiais que vão utilizar na sua prestação de serviços
segundo os critérios de conveniência logística que lhes proporcionem maior mobilidade
operacional e menor custo. Vincular a utilização de materiais adquiridos de terceiros à
localização onde foram entregues à empresa não me parece ser um critério absoluto para
definir se a prestadora de serviços utilizou ou não materiais no seu processo produtivo.
(...)

28. Desde logo, por estar convencido que os serviços descritos como execução de estaca
raiz, sondagem geotécnica, execução de tirantes ou drenos e construção de cortinas
atirantadas, tem utilizados materiais na sua execução e, portanto, deve ser excluído do
auto de infração as receitas provenientes das notas fiscais de serviço emitidas em 2005
onde constem esses serviços, conforme relacionados abaixo pelo autuante. Quanto às
demais receitas de serviços, analiso as notas fiscais relacionadas e citadas pela
fiscalização para tirar as conclusões de interesse do presente processo e formar a
convicção desejada.

Logo em seguida, a decisão recorrida lista as notas fiscais que devem integrar o
lançamento por entender que os serviços foram prestados sem aplicação de materiais seja pela
natureza dos serviços ou pelos documentos associados a elas:

Fl. 1339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.281 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000579/2009-99

Concluiu a decisão recorrida que parte das notas fiscais não foram objeto de
contestação as quais foram incluídas na planilha como débitos confessados e que, em relação as
demais, era possível identificar exclusivamente a prestação de serviços;

2) DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Irresignada a Recorrente contesta, individualizadamente, cada uma das notas
fiscais mantidas, as quais analisaremos a seguir. No entanto, antes de proceder a análise
individualizada das alegações da Recorrente é fundamental que se estabeleça as premissas
jurídicas da presente decisão.
Na determinação do Lucro Presumido, o Regulamento do Imposto de Renda RIR,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, dispõe o seguinte:

Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada trimestre,
será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita
bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art. 240 e
demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de
1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei no 9.249,
de 1995, art. 15, § 1o):
(...)
Fl. 1340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.281 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000579/2009-99

III trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
(...)
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos qualquer
natureza.

Portanto, quando a atividade econômica consistir na prestação de serviços em
geral, o percentual a ser adotado na apuração da base de cálculo do IRPJ, segundo o regime do
lucro presumido, é de 32% (trinta e dois por cento) como regra.
Com relação à atividade de construção civil, para os efeitos de aplicações dos
percentuais de que tratam os artigos 15 e 20 da Lei no 9.249, de 1995, necessário se faz
contextualizar o entendimento da Secretaria da Receita Federal em face das alterações da
legislação tributária, especificamente a Instrução Normativa SRF no 480, de 2004, alterada pela
IN SRF no 539, de 2005. No primeiro momento, relativo à atividade de construção por
empreitada, foi editado o Ato Declaratório Normativo Cosit no 06, de 13 de janeiro de 1997, nos
seguintes termos:
Ato Declaratório Normativo Cosit no 06, de 13 de janeiro de 1997.
Percentual a ser aplicado sobre a receita bruta para determinação da base de cálculo do
imposto de renda mensal na atividade de construção por empreitada.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 147, inciso III, do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal, aprovado pela Portaria do Ministro da Fazenda no 606, de 03 de
setembro de 1992, e tendo em vista o disposto no art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, e no art. 3o da IN SRF No 11, de 21 de fevereiro de 1996, declara,
em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias
da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que:
I - Na atividade de construção por empreitada, o percentual a ser aplicado sobre a
receita bruta para determinação da base de cálculo do imposto de renda mensal será:
a) 8% (oito por cento) quando houver emprego de materiais, em qualquer
quantidade;
b) 32% (trinta e dois por cento) quando houver emprego unicamente de mão-de obra,ou
seja, sem o emprego de materiais. (grifou-se)

Ressalte-se, todavia, que o mencionado ADN encontra-se derrogado em face da
edição de atos supervenientes. O art. 1o da Instrução Normativa (IN) SRF no 539, de 25 de abril
de 2005, dando nova redação ao art. 32 da IN SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004,
modificou, a partir de 27 de abril de 2005, o entendimento sobre a aplicação do percentual de
presunção para efeito de apuração da base de cálculo do IRPJ quanto aos serviços de construção
por empreitada com emprego de materiais, in verbis:
Instrução Normativa SRF no 480, de 2004.
Art. 1o ...
[...]
§ 7o Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:
I - serviços prestados com emprego de materiais, os serviços contratados com
Fl. 1341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.281 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000579/2009-99

previsão de fornecimento de material, cujo fornecimento de material esteja segregado da
prestação de serviço no contrato, e desde que discriminados separadamente no
documento fiscal de prestação de serviços;
II - construção por empreitada com emprego de materiais, a contratação por empreitada
de construção civil, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais
indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra.
§ 8o Excetua-se do disposto no inciso I do § 7o os serviços hospitalares, prestados por
estabelecimentos hospitalares, de que trata o art. 27 desta Instrução Normativa.
[...]
Art. 32. As disposições constantes dos arts. 1o a 28 desta Instrução Normativa alcançam
somente a retenção na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep, realizada para fins de atendimento ao estabelecido nos arts. 64 da Lei no
9.430, de 1996 e 34 da Lei no 10.833, de 2003,não alterando a aplicação dos percentuais
de presunção para efeito de apuração da base de cálculo do imposto de renda a que estão
sujeitas as pessoas jurídicas beneficiárias dos respectivos pagamentos, estabelecidos no
art. 15 da Lei no 9.249, de 1995.
Instrução Normativa SRF no 539, de 2005.
Art. 1o Os arts. 1o, 3o, 18, 19, 20, 21, 22. 26, 27 e 32 da Instrução Normativa SRF no
480, de 15 de dezembro de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:
[...]
Art. 32. As disposições constantes nesta Instrução Normativa:
I - alcançam somente a retenção na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep, realizada para fins de atendimento ao estabelecido nos
arts. 64 da Lei no 9.430, de 1996, e 34 da Lei no 10.833, de 2003;
II - não alteram a aplicação dos percentuais de presunção para efeito de apuração da
base de cálculo do imposto de renda a que estão sujeitas as pessoas jurídicas
beneficiárias dos respectivos pagamentos, estabelecidos no art. 15 da Lei no 9.249, de
1995, exceto quanto aos serviços de construção por empreitada com emprego de
materiais, de que trata o inciso II do art 1o, e aos serviços hospitalares, de que trata o art.
27." (NR) (grifou-se)

Nos termos das alterações normativas, ficou superado o item I do ADN Cosit no 6,
de 1997, na medida em que se restringiu a aplicação do percentual ali previsto para a
determinação da base de cálculo do imposto de renda mensal, no caso de empreitada com
emprego de materiais, apenas à hipótese de fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais
indispensáveis à execução da obra, sendo estes a ela incorporados, empreitada na modalidade
total.
De acordo com artigo 610, §1o do Código Civil, mencionado na decisão recorrida,
o fornecimento do material no contrato de empreitada não se presume; resulta da lei ou da
vontade das partes. Confira-se:
Art. 610. O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com seu trabalho ou
com ele e os materiais.
§ 1 o A obrigação de fornecer os materiais não se presume; resulta da lei ou da
vontade das partes. (grifamos)

O artigo acima transcrito é decisivo para análise do caso em questão. Isso porque
ao estabelecer que a regra é a empreitada de trabalho, cabe ao contribuinte o ônus de comprovar
que a referida obra envolvia o fornecimento de material.
Fl. 1342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.281 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000579/2009-99

Diante do exposto, é possível estabelecer as seguintes premissas
a) construção por empreitada com emprego de materiais se refere à materiais
incorporados à obra;
b) De acordo com artigo 610 do Código Civil a obrigação de fornecer os
materiais não se presume. Sendo assim, o ônus de comprovar que a
empreitada envolvia o fornecimento de material é do empreiteiro.

2.1) DA NOTA FISCAL DE FATURAMENTO No 958

A nota fiscal no 958 refere-se à realização de serviço de “mobilização de equipe e
equipamento de sondagens em solo e em rocha”. Alega a recorrente que comprovou durante o
trabalho fiscal que houve o emprego de materiais para a consecução deste serviço. Não obstante,
o fiscal desconsiderou tal documentação por entender que nas notas fiscais de compra não havia
menção ao endereço de entrega de materiais, fundamento esse rejeitado pela decisão recorrida.
Com efeito, o relatório fiscal fundamentou a glosa da referida nota fiscal no local
da entrega do material (fls 958). Confira-se:

NF Faturamento no 958 – a apresentação de NFs compra 5.805, 33.774 e 33.843: em
nenhuma consta o endereço de entrega do material. Na última há uma informação no
corpo da NF: No IG Itatiaia. Entretanto, na NF Faturamento conta como endereço da
obra o bairro Taquara. Valor: 5.082,62

Se é verdade que, como apontou a decisão recorrida, o critério da entrega dos
materiais não é suficiente para proceder a glosa, o mero fato de se mencionar notas fiscais de
compras de materiais, sem correlação ao contrato ou menção dos materiais na nota fiscal, impede
o provimento do pedido.
E aqui é importante destacar que não se trata de formalismo do julgador em
oposição a busca da verdade material. É que, como já dito, a regra em relação à prestação de
serviços é que a tributação se dê à alíquota de 32%. Além disso, conforme artigo 610 do Código
Civil, no contrato de empreitada, o emprego de materiais não se presume, o que leva à conclusão
de que caberia à recorrente a prova da vinculação dos respectivos materiais.
Além disso, a nota fiscal em questão refere-se ao “serviço de mobilização de
equipe e equipamento de sondagens em sol o e rocha”. Ainda que a sondagem em solo e rocha
possa envolver o emprego de material, me parece claro que a mobilização da equipe e dos
equipamentos, como regra, não envolve emprego de materiais.

2.2) NOTAS FISCAIS DE FATURAMENTO NoS 763, 769, 810, 834 E 857

As notas fiscais mencionadas nesse tópico referem-se à mobilização de equipe
(NF 763) e ao serviços de perfuração de ar comprimido em encosta rochosa, conforme se
verifica pela relação elaborada pela Recorrente abaixo reproduzida:
Fl. 1343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.281 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000579/2009-99

O lançamento fiscal fundamentou-se na falta de especificação no contrato
celebrado de que a Recorrente estaria obrigada a fornecer o material devido. Isso porque a
redação dos contratos determina que “A CONTRATADA fornecerá toda mão de obra,
equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, inclusive EPI, alojamento,
alimentação e transporte do pessoal.”
A decisão recorrida manteve o lançamento em relação às referidas notas fiscais,
uma vez que:
Em pesquisas realizadas na internet para o processo denominado perfuração com ar
comprimido, verifiquei que tais serviços são prestados sem que haja utilização de
materiais e, assim, relacionei as receitas provenientes das notas fiscais onde constavam
tais serviços junto àquelas a serem aplicadas a alíquotas de 24% (diferença para a de
32%), caso das NF no 0769, 0810 e 0857.

A Recorrente, por sua vez, alega que “para a realização do serviço de perfuração
com ar comprimido é necessária a utilização de brocas, hastes, compressores, etc, equipamentos
estes que foram adquiridos pela Recorrente para a consecução do contrato de perfuração de ar
comprimindo.”
Nesse ponto, é importante esclarecer que expressão “materiais” se restringe
àqueles manterias que são incorporados à obra, o que não ocorre no caso em questão. Essa
abrangência do termo “materiais” foi reconhecida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no
julgamento do Acórdão no 9101-002.541, cuja ementa é a seguinte:
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE DE
CONSTRUÇÃO CIVIL.
Para efeito de aplicação do percentual de presunção do lucro presumido (IRPJ) de 8%
(oito por cento), considera-se atividade de construção civil aquela que envolva a
Fl. 1344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.281 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000579/2009-99

produção de uma obra no solo, a qual, para sua remoção, somente pode vir a ser
derrubada, demolida ou desmantelada, não se tratando, pois, de fixação de um bem já
construído ao solo, ou de montagem de um bem no solo, o qual, para sua retirada, pode
vir a ser desmontado a qualquer tempo.
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE DE
CONSTRUÇÃO CIVIL. CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA. FORNECIMENTO
DE TODOS OS MATERIAIS.
Para efeito de aplicação do percentual de presunção do lucro presumido (IRPJ) de 8%
(oito por cento), tratando-se de atividade de construção civil, a contratação por
empreitada deve-se fazer na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os
materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra.

Em face do exposto, não é possível o cancelamento das referidas notas fiscais

2.3) NOTAS FISCAIS DE FATURAMENTO NoS 815 E 881

As notas fiscais de faturamento são relativas à execução de instalação de cabo
coaxial e manutenção de infraestrutura à cliente TNC PCS S.A.
De acordo com a Recorrente, desde o trabalho fiscal, fez a juntada das notas
fiscais de aquisição de materiais, juntadas novamente em fase recursal (fls. 1138 e 1140), as
quais comprovariam a compra dos materiais utilizados nos serviços constantes das notas fiscais
815 e 888.
Diante da aquisição dos materiais constantes das mencionadas notas fiscais, a
Recorrente alega a improcedência da decisão recorrida ao considerar que os serviços foram
prestados sem materiais.
Nesse ponto, entendo, em primeiro lugar, que a mesma ressalva no item anterior
deve ser feita no presente item. Isso porque, não são quaisquer materiais que são aptos a ensejar
a alíquota mais benéfica, mas apenas aqueles materiais que forem incorporados à obra.
Assim, na ausência de previsão contratual expressa quanto ao fornecimento de
materiais, caberia a Recorrente o ônus de demonstrar a vinculação desses materiais ao serviço,
bem como de tais materiais eram incorporados à obra, o que não foi feito.

2.4) NOTAS FISCAIS DE FATURAMENTO NoS 836, 972 E 996

A Recorrente alega que, em relação a essas três notas fiscais, a decisão recorrida
se limitou a analisar a descrição contida nas notas fiscais sem verificar o restante da
documentação juntada aos autos, especialmente, o contratos que, ao contrario dos demais,
continham a previsão expressa de que os materiais necessários a execução das obras seriam de
responsabilidade da Recorrente.
Nesse ponto, entendo corretas as alegações da Recorrente. De fato, no contrato
celebrado com a Embratel (fls. Doc 21) consta, expressamente, que a Recorrente iria realizar o
serviço com fornecimento de materiais. A aquisição dos referidos materiais, por sua vez,
encontra-se comprovada pela juntada da Nota Fiscal de compra de materiais no 48.604 (doc 23)
Fl. 1345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.281 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000579/2009-99

Da mesma forma, em relação à nota fiscal de Faturamento no 972, relativa ao
serviço realizado para a Prosint Química, o emprego dos materiais estava expressamente previsto
na proposta enviada à empresa.

Em relação à Nota Fiscal no 996, sua glosa se deu pelos seguintes motivos
(fls.316):
NF Faturamento no 996: não consta aplicação de material. Não foram apresentadas NF ́s
de compra ou o respectivos Contrato e/ou proposta. Assim sobre o seu valor incide o
percentual de 32%. Valor: 1.400,00

A recorrente alega que o documento juntado às fls. 1170 comprovaria a aquisição
dos materiais. Todavia, entendo que o referido documento, desacompanhado da descrição da
forma de utilização do material, bem como de previsão contratual no sentido do fornecimento de
materiais por parte da Recorrente, não é prova suficiente para reformar o lançamento ou a
decisão recorrida.
3) CONCLUSÃO.
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer correta a
aplicação do percentual de 8% sobre as receitas decorrentes das notas fiscais 836 e 972 no valor
total de R$ 36.339,07.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 1346
DF CARF MF
Documento nato-digital